Tribunal: TJSP
Processo: 1006051-93.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. BEM IMÓVEL. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Irresignação da autora. Partes que figuraram como cessionárias em "escritura pública de cessão de direitos possessórios" relativa ao imóvel descrito na exordial. Mera composse, derivada de direitos possessórios sobre o bem, que já autoriza sua venda em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. BEM IMÓVEL. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Irresignação da autora. Partes que figuraram como cessionárias em "escritura pública de cessão de direitos possessórios" relativa ao imóvel descrito na exordial. Mera composse, derivada de direitos possessórios sobre o bem, que já autoriza sua venda em hasta pública, independentemente do registro do domínio. Instrumento de cessão que não estipulou a fração ideal pertencente a cada condômino. Presunção de que a autora e o réu são titulares, cada qual, de 50% dos direitos sobre o bem. Autora que alega ter efetuado o pagamento de 75% do valor dos direitos relativos ao imóvel. Descabimento. Ausência de comprovação. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.